Tribunal: TJSP
Processo: 0047130-32.2012.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Apelação. Usucapião. Pedido de declaração de usucapião ordinária (art. 1.242 do CC) e, subsidiariamente, usucapião extraordinária com prazo reduzido (art. 1.238, parágrafo único do CC). Não acolhimento. Falta de demonstração da posse ad usucapionem pelo tempo necessário para aquisição do domínio. Posse oriunda de cessão de direitos de compromisso de compra e venda de imóvel. Expressa ressalva de

Ementa:
Apelação. Usucapião. Pedido de declaração de usucapião ordinária (art. 1.242 do CC) e, subsidiariamente, usucapião extraordinária com prazo reduzido (art. 1.238, parágrafo único do CC). Não acolhimento. Falta de demonstração da posse ad usucapionem pelo tempo necessário para aquisição do domínio. Posse oriunda de cessão de direitos de compromisso de compra e venda de imóvel. Expressa ressalva de que o compromisso não estava quitado, assumindo a cessionária obrigação de pagamento do saldo do preço. Exercício da posse direta na pendência da quitação do compromisso não constitui posse apta à usucapião, inexistindo demonstração de inversão do animus da posse. Autora que tinha conhecimento da natureza da posse transmitida. Ausência de posse ad usucapionem e boa-fé. Dúvida a respeito do efetivo exercício da posse pela autora e, em especial, da moradia no imóvel pelo tempo necessário para obtenção da usucapião prevista no art. 1.238, parágrafo único do Código Civil. Documentos que denotam presença de terceiros no período em que a autora deveria estar residindo no imóvel. Ação improcedente. Recurso improvido.